Tribunal: TJDFT
Processo: 0718684-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AÇÃO AJUIZADA EM DESFAVOR DO ESTADO DO MARANHÃO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. RECURSO IMPROVIDO.
I. O requerente teria sido surpreendido com a indisponibilidade de valores depositados em suas contas bancárias decorrente de penhora “on-line” (via Bacenjud), determinada nos autos n. 0800263-54.2018.8.10.0150, do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, no qual atuou como causídico (e não parte) da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (CAEMA). Aduz ter suportado constrangimento e prejuízos financeiros. Pretende a compensação por danos morais.
II. Recurso interposto contra a sentença declaratória de incompetência dos Juizados do DISTRITO FEDERAL (extinção do processo sem resolução do mérito – Lei n. 9.099/95, Art. 51, II). Alegações recursais centradas na existência de previsão legal ao ajuizamento de ação judicial em desfavor de estado membro no domicílio do requerente.
III. Confirma-se a conclusão jurídica da sentença, na medida em que deve a norma jurídica extraída do parágrafo único do artigo 52 do CPC ser interpretada restritivamente, a permitir o ajuizamento de ação no foro de domicílio do autor, desde que circunscrito aos limites territoriais do próprio estado-membro demandado. Entendimento diverso, além de resultar na inobservância aos princípios norteadores do microssistema dos Juizados Especiais (simplicidade, economia processual e celeridade), redundaria em patente ofensa ao pacto federativo de auto-organização e autoadministração dos estados-membros. Precedentes: TJDFT, 1a T. Recursal, Acórdão n. 1142702, DJE 21.1o.2019; 2a T. Recursal, Acórdão n. 1251085, DJE 1o.6.2020.
IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (Lei 9099/95, Art. 55).